Tribunal: TJSP
Processo: 2062119-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Títulos de crédito. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimentos de decretação de indisponibilidade de bens do executado e de inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Indeferimento. Manutenção.
A CNIB não se destina à busca de patrimônio do executado e a decretação de indisponibilidade de bens consistiria em medida desproporcional.

Ementa:
Títulos de crédito. Ação monitória, ora em fase de cumprimento de sentença. Requerimentos de decretação de indisponibilidade de bens do executado e de inclusão de seu nome na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Indeferimento. Manutenção.
A CNIB não se destina à busca de patrimônio do executado e a decretação de indisponibilidade de bens consistiria em medida desproporcional. Ademais, já foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas Renajud, Infojud, Bacenjud, sem resultado positivo – o que torna a medida pleiteada, além de desproporcional, inócua, à míngua de bens que pudessem ser alienados pelo executado.
Agravo não provido.